Tribunal: TJPA
Processo: 0004767-07.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004767-07.2017.8.14.0039

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A, FUNDACAO BRADESCO

APELADO: JORGELINA EVANGELISTA DE MELO

REPRESENTANTE: BRADESCO SAUDE S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. APOSENTADA. MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE. CONTRIBUIÇÃO AO CUSTEIO. DISTINÇÃO ENTRE CONTRIBUIÇÃO E COPARTICIPAÇÃO. TEMA 1034/STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 989/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE. ASTREINTES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos por Fundação Bradesco e Bradesco Saúde S/A contra decisões monocráticas proferidas em apelação cível que mantiveram sentença de procedência em ação de obrigação de fazer ajuizada por aposentada visando à manutenção de si e de seus dependentes em plano de saúde coletivo empresarial, nas mesmas condições assistenciais vigentes durante o vínculo empregatício, mediante assunção integral das mensalidades. As agravantes sustentaram ilegitimidade passiva da estipulante, ausência de contribuição da autora ao custeio do plano, incidência do Tema 989/STJ, perda superveniente do objeto e excessividade das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a Fundação Bradesco possui legitimidade passiva para integrar a demanda; (ii) estabelecer se a autora preenche os requisitos do art. 31 da Lei nº 9.656/1998 para manutenção no plano coletivo empresarial após aposentadoria e desligamento funcional; (iii) determinar se os descontos realizados em folha configuram contribuição ou mera coparticipação para fins de incidência dos Temas 1034 e 989 do STJ; (iv) verificar se houve perda superveniente do objeto em razão de alegada inadimplência posterior; e (v) examinar a proporcionalidade das astreintes fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, bastando a pertinência subjetiva entre as partes indicadas e a relação jurídica narrada na petição inicial.

O empregador estipulante do plano coletivo empresarial possui legitimidade para responder pela demanda quando a controvérsia envolve alegado descumprimento do dever de informação acerca do direito de manutenção do plano previsto nos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998.

O art. 31 da Lei nº 9.656/1998 estabelece regime jurídico próprio para o empregado aposentado que contribuiu para o custeio do plano coletivo empresarial por período mínimo de dez anos, assegurando-lhe manutenção no benefício mediante assunção integral da contraprestação.

A permanência do trabalhador em atividade após a aposentadoria não descaracteriza sua condição jurídica de aposentado nem afasta a incidência do art. 31 da Lei nº 9.656/1998.

O Tema 989/STJ distingue contribuição regular ao custeio do plano de saúde de mera coparticipação decorrente da utilização eventual dos serviços médicos.

Descontos habituais e não simbólicos em folha de pagamento caracterizam contribuição apta a atrair a incidência do Tema 1034/STJ e assegurar a manutenção do aposentado no plano coletivo empresarial.

A alegação de inadimplência superveniente não descaracteriza automaticamente o direito à manutenção no plano de saúde, podendo eventual descumprimento contratual ser analisado em momento processual próprio.

A multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, revela-se proporcional e compatível com a obrigação de assegurar cobertura assistencial de saúde, inexistindo demonstração concreta de excesso ou impossibilidade de cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O empregador estipulante de plano coletivo empresarial possui legitimidade passiva quando a controvérsia envolve dever de informação acerca da manutenção do benefício após o encerramento do vínculo laboral.

O aposentado que contribuiu para o custeio do plano coletivo empresarial por período mínimo legal possui direito à manutenção da cobertura assistencial, nos termos do art. 31 da Lei nº 9.656/1998.

A permanência do trabalhador em atividade após a aposentadoria não afasta a incidência do regime jurídico previsto no art. 31 da Lei nº 9.656/1998.

Descontos habituais em folha de pagamento caracterizam contribuição ao custeio do plano de saúde, afastando a incidência do Tema 989/STJ.

A fixação de astreintes para assegurar manutenção de cobertura assistencial deve observar os critérios de proporcionalidade e efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, arts. 30 e 31; CPC/2015, arts. 1.021 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 989; STJ, Tema Repetitivo nº 1034; TJPA, Apelação Cível nº 0835731-61.2022.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 28.04.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0815245-85.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 29.04.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0813792-59.2021.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 15.04.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS DE AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Tratam-se de Agravos Internos interpostos por
FUNDAÇÃO BRADESCO e BRADESCO SAÚDE S/A
contra decisões monocráticas proferidas nos autos da Apelação Cível nº 0004767-07.2017.8.14.0039, por meio das quais foram mantidas as disposições da sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada por
JORGELINA EVANGELISTA DE MELO
, determinando a manutenção da autora e de seus dependentes no plano de saúde coletivo empresarial, nas mesmas condições de cobertura assistencial vigentes durante o contrato de trabalho, mediante assunção integral do pagamento das mensalidades pela beneficiária, bem como fixando tutela provisória de urgência e multa diária para cumprimento da obrigação.

Consta dos autos que a autora sustentou ter exercido atividade profissional junto à Fundação Bradesco por longo período, afirmando que, após sua aposentadoria e posterior desligamento funcional, não teria sido devidamente informada acerca da possibilidade de manutenção no plano de saúde coletivo empresarial, sendo-lhe assegurada apenas permanência temporária no benefício.

Alegou, ainda, possuir enfermidades que demandavam continuidade da cobertura assistencial, razão pela qual requereu a reativação do plano de saúde para si e seus dependentes.

Sobreveio sentença de procedência, posteriormente mantida em decisão monocrática em sede de apelação, na qual se reconheceu o direito da autora à manutenção no plano coletivo empresarial, com fundamento nos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998 e na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1034, entendendo-se demonstrada a contribuição da autora ao custeio do plano durante o vínculo empregatício.

Irresignada, a FUNDAÇÃO BRADESCO opôs embargos de declaração, sustentando omissão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva e quanto ao pedido de redução das astreintes fixadas na sentença.

Os aclaratórios foram acolhidos sem efeitos modificativos, apenas para integrar a fundamentação, mantendo-se o entendimento de rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a estipulante do plano coletivo empresarial pode figurar no polo passivo da demanda em razão do dever de informação previsto na Lei nº 9.656/1998, bem como preservando-se a multa diária fixada, considerada proporcional e razoável.

Na sequência, a FUNDAÇÃO BRADESCO interpôs Agravo Interno, sustentando, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em error in judicando ao aplicar o Tema 1034/STJ sem comprovação de efetiva contribuição da autora para o custeio do plano de saúde e que a agravada não preenchia os requisitos previstos no art. 31 da Lei nº 9.656/1998, defendendo a incidência do Tema 989/STJ.

Alegou, ainda, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que apenas atuava como estipulante do contrato coletivo, sem ingerência sobre a gestão do plano de saúde após a extinção do vínculo trabalhista.

Sustentou também a ineficácia e excessividade das astreintes fixadas, afirmando impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta e requerendo a redução da multa diária.

Acrescentou ocorrência de perda superveniente do objeto da demanda em razão de alegada inadimplência da autora quanto ao custeio do plano de saúde reativado, requerendo, ao final, a reforma da decisão agravada.

Por sua vez, a BRADESCO SAÚDE S/A opôs embargos de declaração em face da decisão monocrática, alegando omissão quanto à tese de inexistência de contribuição da autora ao plano de saúde, defendendo a inaplicabilidade do Tema 1034/STJ e a incidência do Tema 989/STJ. Sustentou que os descontos realizados em folha possuíam natureza de coparticipação e não de contribuição mensal ao custeio do plano, requerendo efeitos modificativos aos aclaratórios. Os embargos foram rejeitados, ao fundamento de inexistência de omissão, obscuridade ou contradição, consignando-se que a decisão já havia enfrentado a matéria relativa à contribuição da autora ao plano de saúde, reconhecendo a incidência do art. 31 da Lei nº 9.656/1998 e do Tema 1034/STJ, além de advertir acerca do caráter protelatório do recurso.

Em seguida, a BRADESCO SAÚDE S/A interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração, reiterando, em síntese, a tese de ausência de contribuição direta da autora ao custeio do plano de saúde, defendendo que os valores descontados em folha corresponderiam apenas à coparticipação. Sustentou a inaplicabilidade do Tema 1034/STJ e a incidência do Tema 989/STJ, requerendo a reforma da decisão agravada para afastar o direito de manutenção da autora no plano coletivo empresarial. Requereu, ainda, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do recurso ao órgão colegiado.

Sem Contrarrazões aos agravos.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os agravos internos preenchem os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual entendo conhecimento de ambos.

QUESTÕES PRELIMINARES:

A) ILEGITIMIDADE PASSIVA – FUNDAÇÃO BRADESCO:

Inicialmente, quanto ao agravo interno interposto pela FUNDAÇÃO BRADESCO, impõe-se o enfrentamento da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela agravante.

Sustenta a FUNDAÇÃO BRADESCO que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que atuava apenas como estipulante do plano coletivo empresarial, sem qualquer ingerência sobre a gestão operacional do contrato de assistência médica após a extinção do vínculo empregatício da autora, razão pela qual a responsabilidade pela manutenção do plano deveria recair exclusivamente sobre a operadora BRADESCO SAÚDE S/A.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Nos termos da teoria da asserção, amplamente acolhida pela jurisprudência pátria, a legitimidade das partes deve ser aferida à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, em abstrato, e não a partir da efetiva procedência ou improcedência da pretensão deduzida.

Nesse sentido, basta que exista pertinência subjetiva entre as partes indicadas na demanda e a relação jurídica narrada pela autora.

No caso concreto, a parte autora afirmou ter mantido vínculo empregatício por aproximadamente 28 anos junto à FUNDAÇÃO BRADESCO, sendo beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial vinculado à relação laboral, alegando, ainda, que não lhe foi assegurada informação adequada acerca do direito de manutenção no plano após a aposentadoria e posterior desligamento funcional.

A controvérsia instaurada nos autos, portanto, não se limita exclusivamente à operacionalização técnica do contrato de assistência médica, mas envolve também o alegado descumprimento do dever de informação relacionado ao direito previsto nos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998, circunstância que evidencia a pertinência subjetiva da FUNDAÇÃO BRADESCO para integrar o polo passivo da demanda.

Com efeito, o estipulante do plano coletivo empresarial, especialmente quando coincidente com a figura do empregador, não se desvincula integralmente da relação jurídica estabelecida com o empregado beneficiário, sobretudo quando a controvérsia decorre justamente das condições de manutenção do benefício após o encerramento do vínculo laboral.

A alegação de ausência de ingerência sobre a administração técnica do plano não afasta, por si só, a legitimidade passiva, uma vez que a causa de pedir deduzida pela autora compreende justamente a relação estabelecida com sua ex-empregadora e a ausência de observância das garantias legais atinentes à manutenção do plano coletivo empresarial.

Dessa forma,
rejeito a preliminar.

2.3. MÉRITO

Superada a preliminar, passo ao exame conjunto do mérito dos agravos internos interpostos por FUNDAÇÃO BRADESCO e BRADESCO SAÚDE S/A, tendo em vista a identidade substancial das matérias devolvidas à apreciação deste Colegiado, especialmente no que concerne à alegada inaplicabilidade do Tema 1034/STJ, à pretendida incidência do Tema 989/STJ, à distinção entre contribuição e coparticipação, à interpretação dos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998 e à manutenção da autora no plano coletivo empresarial após a aposentadoria e posterior desligamento funcional.

As insurgências recursais, embora formalmente deduzidas por agravantes distintas, apresentam substrato jurídico comum e convergente, razão pela qual o exame conjunto da matéria revela-se medida adequada à preservação da coerência argumentativa e da unidade da fundamentação jurisdicional.

A matéria devolvida a este Colegiado está restrita à análise da insurgência deduzida por FUNDAÇÃO BRADESCO e BRADESCO SAÚDE S/A contra decisões monocráticas que mantiveram o reconhecimento do direito da autora, JORGELINA EVANGELISTA DE MELO, à permanência no plano de saúde coletivo empresarial, nas mesmas condições de cobertura assistencial vigentes durante o contrato de trabalho, desde que assumido o pagamento integral das mensalidades, bem como contra a manutenção da rejeição das teses de ilegitimidade passiva, inaplicabilidade do Tema 1034/STJ, incidência do Tema 989/STJ e redução ou afastamento das astreintes.

Cumpre destacar, inicialmente, que a controvérsia instaurada pelas agravantes demanda adequada distinção entre as hipóteses disciplinadas pelos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998, sobretudo porque ambas procuram sustentar que o caso concreto deveria ser submetido exclusivamente à disciplina aplicável ao ex-empregado demitido sem justa causa, afastando-se a incidência do regime jurídico conferido ao aposentado.

Todavia, tal pretensão não merece acolhimento.

O art. 30 da Lei nº 9.656/1998 assegura ao empregado dispensado sem justa causa a manutenção temporária no plano coletivo empresarial, desde que tenha contribuído para o custeio do benefício e assuma integralmente o pagamento após a rescisão contratual, estabelecendo, contudo, limitação temporal expressa ao exercício desse direito.

Por sua vez, o art. 31 da Lei nº 9.656/1998 institui regime jurídico específico destinado ao empregado aposentado que contribuiu para o custeio do plano coletivo empresarial por período mínimo de dez anos, assegurando-lhe direito de manutenção no benefício, nas mesmas condições assistenciais anteriormente usufruídas, desde que assuma integralmente o pagamento da contraprestação após o encerramento do vínculo laboral.

A diferença normativa entre os dispositivos é evidente.

Enquanto o art. 30 regula hipótese de manutenção temporária do vínculo assistencial decorrente exclusivamente da dispensa imotivada, o art. 31 tutela situação jurídica diversa, relacionada especificamente à proteção do empregado aposentado que contribuiu para o plano coletivo empresarial por período mínimo legal.

No caso concreto, a moldura fática reconhecida nas decisões agravadas evidencia precisamente a incidência do art. 31 da Lei nº 9.656/1998.

Isso porque restou consignado nos autos que a autora se aposentou, permaneceu exercendo atividade laboral após a jubilação, contribuiu para o plano coletivo empresarial durante longo período e, posteriormente, teve encerrado o vínculo empregatício.

Desse modo, a circunstância de o desligamento funcional ter ocorrido posteriormente à aposentadoria não descaracteriza a condição jurídica de aposentada da autora, tampouco afasta o regime protetivo previsto no art. 31 da Lei nº 9.656/1998.

O requisito essencial para incidência do referido dispositivo legal consiste justamente na conjugação da condição de aposentado com a contribuição ao plano por período mínimo de dez anos.

As decisões agravadas reconheceram expressamente a presença de ambos os requisitos.

Portanto, não há falar em incidência exclusiva do art. 30 da Lei nº 9.656/1998.

A interpretação defendida pelas agravantes implicaria verdadeira supressão da proteção legal conferida ao aposentado que permanece em atividade laboral após a jubilação, conclusão que não encontra amparo na legislação nem na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Embora o precedente acima trate especificamente da extensão temporal do direito previsto no art. 31, sua ratio decidendi revela compreensão importante: o regime jurídico conferido ao aposentado possui disciplina própria e não se confunde com as hipóteses do art. 30 da Lei nº 9.656/1998.

Além disso, a interpretação sistemática da Lei nº 9.656/1998 conduz à conclusão de que a aposentadoria constitui condição jurídica consolidada do beneficiário, não sendo descaracterizada pelo fato de o trabalhador permanecer em atividade após a concessão do benefício previdenciário.

Assim, uma vez preenchidos os requisitos do art. 31 — aposentadoria e contribuição mínima ao plano — o posterior desligamento funcional não transmuda automaticamente a situação jurídica do beneficiário para o regime do art. 30.

Lado outro, ainda em análise conjunta das matérias comuns deduzidas pelas agravantes, observa-se que ambas procuram deslocar a controvérsia para incidência exclusiva do Tema 989/STJ, sustentando que os descontos realizados em folha possuíam natureza meramente coparticipativa, e não contributiva.

Todavia, também nesse ponto não lhes assiste razão.

Ao apreciar os Recursos Especiais nº 1.594.346/SP e nº 1.596.244/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o pagamento exclusivo de coparticipação não caracteriza contribuição para fins dos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998.

A
ratio decidendi
do Tema 989/STJ repousa justamente na distinção técnica entre contribuição regular ao custeio do plano coletivo empresarial e mera coparticipação incidente sobre a utilização eventual dos serviços médicos.

A contribuição corresponde à participação financeira habitual do empregado na manutenção econômica do contrato coletivo de assistência médica, normalmente operacionalizada mediante descontos mensais permanentes em folha de pagamento. Já a coparticipação possui natureza jurídica distinta, funcionando como mecanismo moderador de utilização do plano, incidindo apenas quando efetivamente utilizado determinado procedimento, consulta, exame ou internação.

Foi precisamente para evitar a indevida equiparação entre tais institutos que o STJ firmou o Tema 989.

Entretanto, a hipótese dos autos não foi enquadrada pelas decisões agravadas como situação de mera coparticipação.

Ao contrário, o ID 6350025 demonstra cabalmente que a agravada contribuiu mediante descontos variáveis, não simbólicos, em folha de pagamento durante extenso período laboral.

Assim, o Tema 989/STJ não foi ignorado pelas decisões recorridas, mas efetivamente afastado diante da conclusão fática adotada nos autos quanto à existência de contribuição apta a enquadrar a autora no art. 31 da Lei nº 9.656/1998.

Cito aqui outras decisões desta E. Turma acerca do tema (grifei):

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADA DEMITIDA SEM JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO NAS MESMAS CONDIÇÕES. COBRANÇA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA OPERADORA.
I. CASO EM EXAME 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais proposta por ex-empregada contra operadora de plano de saúde, em razão de cancelamento de plano coletivo empresarial após demissão sem justa causa. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a reinclusão da autora no plano, nas mesmas condições de cobertura e valores vigentes à época da relação de emprego, com indeferimento da indenização por danos morais. 2. Ambas as partes apelaram: a operadora, buscando a reforma total da sentença; a consumidora, requerendo o reconhecimento do dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora pode condicionar a manutenção do plano de saúde ao pagamento de valores superiores àqueles praticados durante o vínculo empregatício; (ii) saber se a conduta da operadora configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 30 da Lei nº 9.656/1998, é assegurado ao ex-empregado demitido sem justa causa o direito de permanecer no plano coletivo, desde que assuma o pagamento integral da mensalidade, nas mesmas condições de cobertura, valores e reajustes praticados para os empregados ativos. 5. A imposição de valores superiores para ex-empregados — com base no art . 19 da RN nº 279/2011 da ANS — configura prática abusiva, por contrariar a legislação federal. A jurisprudência do STJ reconhece que dispositivos infralegais não podem restringir direitos assegurados por lei. 6. O comportamento da operadora, ao impor aumento de cerca de 300% para a manutenção do plano e recusar negociação, obrigando a consumidora a buscar o SUS para atendimento da filha menor, extrapola o mero inadimplemento contratual, caracterizando dano moral. 7. Considerando a repercussão da conduta na vida da autora, o caráter pedagógico da medida e a jurisprudência sobre o tema, fixa-se a indenização em R$ 4.000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso da operadora conhecido e desprovido. 9. Recurso da consumidora conhecido e parcialmente provido para fixar indenização por danos morais em R$ 4 .000,00, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais. Tese de julgamento: “1. O art. 30 da Lei nº 9 .656/1998 garante ao trabalhador demitido sem justa causa o direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial, nas mesmas condições de cobertura e custos dos empregados ativos, desde que assuma o pagamento integral. 2. A cobrança de valores superiores àqueles praticados para os empregados ativos é indevida, ainda que autorizada por norma infralegal. 3. A recusa injustificada da operadora em manter a cobertura, impondo aumento desproporcional e obrigando a parte a buscar o SUS, configura dano moral indenizável.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, arts. 30 e 31; CPC/2015, art. 85, § 2º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, IV, e 51, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.813 .718/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 20/03/2020; STJ, REsp 531.370/SP, Rel . Min. Raul Araújo, DJe 06/09/2012; STJ, AgInt no REsp 1585584/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 16/08/2016; TJPA, Apelação Cível 0134639-36.2015.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, julgado em 2025. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0835731-61.2022.8.14.0301 26643256, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 28/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AGRAVANTE ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO SEM JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE COBERTURA ASSISTENCIAL NAS MESMAS CONDIÇÕES DE QUANDO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO. ARGUMENTOS JÁ REBATIDOS NA DECISÃO ATACADA. IMPROVIDOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0815245-85.2022.8.14.0000, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 29/04/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPREGADO QUE POSSUÍA PLANO DE SAÚDE DA EMPRESA. DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. DIREITO À MANUTENÇÃO DO PLANO NOS MESMOS MOLDES E VALORES DE QUANDO EMPREGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0813792-59.2021.8.14.0301 19182172, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Como se vê, as decisões acima, tais como a decisão agravada, reconheceram expressamente contribuição regular ao plano coletivo empresarial, circunstância suficiente para afastar a incidência do Tema 989/STJ e atrair a aplicação do Tema 1034/STJ.

Dessa forma, não se verifica qualquer incompatibilidade entre os precedentes invocados.

O Tema 989/STJ aplica-se às hipóteses em que inexiste contribuição do empregado ao custeio do plano coletivo, havendo apenas pagamentos eventuais decorrentes da utilização dos serviços médicos. Já o Tema 1034/STJ incide quando demonstrada contribuição apta a assegurar ao aposentado a manutenção no plano coletivo empresarial, desde que assuma integralmente o custeio após o desligamento.

As decisões agravadas concluíram, motivadamente, pela incidência da segunda hipótese.

A alegação de perda superveniente do objeto, fundada em suposta inadimplência posterior da autora, igualmente não autoriza a reforma da decisão. Eventual inadimplemento superveniente, se comprovado em momento próprio, não descaracteriza automaticamente o direito relativo à manutenção da agravada no plano de saúde, desde que assuma o pagamento integral da contraprestação.

Por fim, quanto às astreintes, a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), foi mantida por se revelar compatível com a natureza da obrigação imposta, voltada à preservação de cobertura assistencial de saúde.

Dessa forma, inexistindo demonstração concreta de excesso, impossibilidade absoluta de cumprimento ou desacerto na fundamentação adotada, devem ser mantidas integralmente as decisões agravadas.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
a ambos os agravos internos, mantendo-se integralmente as decisões agravadas.

Belém, 25/05/2026